Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719745-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Em petição de ID 22934423, a embargante requer seja suspensa a designação de hasta pública determinada pelo d. Juízo a quo para a venda de seu imóvel sede, bem como do cumprimento de sentença em trâmite naquela 11a Vara Cível de Brasília, até o trânsito em julgado da decisão final deste Conflito. Para tanto, alega que: 1) opôs embargos de declaração ao acórdão que declarou competente o d. Juízo Cível, uma vez que, embora o crédito não se submeta ao Juízo Universal, compete a ele a prática de atos expropriatórios dos bens da empresa, conforme entendimento do Col. STJ; 2) embora os declaratórios não tenham efeito suspensivo, interrompem o prazo de outros recursos, inviabilizando, assim, a busca de outras soluções pela parte; 3) a eficácia da decisão proferida pelo d. Juízo a quo poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015 1.026 § 1o), sendo esse o caso dos autos, uma vez que a venda do imóvel sede da empresa ensejará a interrupção de suas atividades, com prejuízo a credores e empregados. Sem razão, inicialmente, a embargante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que esta E. 2a Câmara já reconheceu a competência do Juízo da 11a Vara Cível para a prática de atos expropriatórios relativos ao cumprimento de sentença em questão, pois o crédito não se submete à recuperação judicial, na linha de diversos precedentes deste E. TJDFT (Acórdão de ID 22208776). Além disso, os precedentes do Col. STJ citados pela embargante para justificar o deferimento da medida ora pleiteada não se aplicam ao caso. Isso porque o controle dos atos expropriatórios pelo Juízo Universal visa garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial. E, no caso, a recuperação judicial da empresa já se encerrou, estando pendentes de julgamento apenas os embargos de declaração contra o acórdão da apelação que confirmou o encerramento da recuperação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Col. STJ e deste E. TJDFT envolvendo a mesma empresa embargante, in verbis: “(...) 4. Em relação ao reerguimento da empresa ora recorrente, esta Corte Superior reconheceu que, além do fato de o processo recuperacional ter sido encerrado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos do anterior deferimento da recuperação judicial, o que afasta a competência atrativa do Juízo universal para apreciar eventuais atos constritivos proferidos em processo executivo individual (CC 157.022/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/5/2020, DJe 4/6/2020). (...)” (AgInt no AgInt no REsp 1621080/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) “(...) 2. O pedido de recuperação judicial da Viplan foi deduzido em 13/8/2008, sendo deferido em 11/11/2008. A homologação do Plano de Recuperação Judicial deu-se em 26/5/2010, com prorrogação pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 26/5/2012. A sentença de encerramento foi proferida em 5/6/2014. O Acórdão n. 1093601, que negou provimento ao recurso de apelação foi publicado em 11/5/2018, assentando, ainda, que a "Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores". 3. Em pese ainda não haver o trânsito em julgado da decisão de mérito da recuperação judicial (autos n. 2008.01.1.10308-29), sobreleva notar que os embargos declaratórios pendentes de julgamento não ostentam efeito suspensivo, prevalecendo o comando judicial do Acórdão n. 1093601, no sentido de que os créditos não aprovados pela assembleia de credores não devem ser submetidos ao juízo universal. (...)” (Acórdão 1253853, 07076647420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator